Tribunal: STF
Processo: ARE 1516621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA EC Nº 16/99 À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 128 E 141 DO TJPE. QUINQUÊNIOS. DEVIDOS. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL.



    1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito da parte autora em receber o adicional por tempo de serviço, quinquênios, após a edição da EC nº 19/1999.



    2. Ao instituir o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Serra Talhada, a Lei Municipal nº 176/1990 adotou a aplicação das normas do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco.



    3. A EC nº 16/99 à Constituição Estadual passou a vedar qualquer adicional relativo a tempo de serviço, inclusive o quinquênio.



    4. As alterações promovidas na Constituição Estadual não podem ser automaticamente transportadas para o regime dos servidores municipais, tendo em vista a autonomia política da qual gozam os entes federativos, consagrada no art. 18 da CF/88 (Súmula 128 e 141 do TJPE).



    5. Tal gratificação apenas foi extinta em âmbito municipal com o advento da Lei Complementar Municipal nº 358, de 30 de agosto de 2019, sendo os “quinquênios” devidos, portanto, até 29 de agosto de 2019.



    6. Critérios da fixação dos honorários advocatícios a serem estabelecidos em sede de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II, do CPC).



    7. Remessa Necessária a que se nega provimento, prejudicado o apelo, mantendo a integralidade da sentença, que julgou procedente o pedido da exordial para condenar a edilidade a incorporar as gratificações adicional por tempo de serviço (quinquênios) que a parte autora faz jus, efetuando o pagamento das prestações vencidas durante os últimos cinco anos a contar desta demanda até o dia 29/08/2019, aplicando os Enunciados nº 8, 11, 15 e 20 da SDP/TJPE.



    8. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, inciso IV; 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente